Tribunal: TJDFT
Processo: 0001376-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PLANILHA DE VALORES. APRESENTAÇÃO. EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “ocorrendo a apresentação de uma nova planilha, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor.” (REsp n. 1.432.902/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)
2. Apresentada nova planilha pela exequente e incluídos no montante em execução valores em desacordo com o título executivo, não há preclusão e deve ser oportunizada a manifestação do executado.
3. É dever do Juízo analisar se os valores apontados pela exequente se mostram de acordo com o título executivo.
4. Nulidade processual reconhecida de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.